Tribunal: TJMT
Processo: 1009415-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009415-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (AGRAVANTE), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), ALEXSANDRO FARIA SILVA - CPF: 690.688.011-04 (TERCEIRO INTERESSADO), A FARIA SILVA - ME - CNPJ: 10.453.903/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESENÇA DE INDÍCIOS – DOAÇÃO DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A doação de imóvel público sem obediência a critério objetivo, estudo jurídico/social, motivação, interesse público e prévia licitação é nula por total dissonância com o texto constitucional e infraconstitucional. Inegável prejuízo ao erário municipal e à coletividade, em nítido desvio de finalidade.

2 - O pleito liminar de indisponibilidade de bens encontra respaldo na Constituição Federal, que, em seu artigo 37, parágrafo 4°, prevê a medida para a prática de atos ímprobos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: JÚLIO CESAR GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Júlio César Gomes dos Santos
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 174-58.2016.811.0004 – Cód. 215538, que concedeu, dentre outras medidas, a liminar de indisponibilidade de bens no montante de R$ 14.850,00 (quatorze mil oitocentos e cinquenta reais).

A ação foi manejada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Agravante e outros, com provas colhidas na fase inquisitorial, que constatou doação irregular de imóvel público localizado no Distrito Industrial à empresa A. Faria Silva – ME, sem licitação, efetivada pelo prefeito de Barra do Garças, com aprovação unânime da Câmara Municipal da Lei Municipal no 3.509/2014.

Irresignado, o requerente alega ausência de ato ímprobo danoso e de elementos probatórios, bem como inexistência de dolo e/ou má-fé. Afiança que restam ausentes os requisitos autorizadores para concessão da medida. Com isso, postula o provimento do agravo de instrumento.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O Agravado não contrarrazoou (ID no 15254985).

A Procuradoria-Geral de Justiça (ID no
15254985
), manifestou-se pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020